Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE JESUS BRITO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de BANCO PAN S/A. A d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante, para que fosse depositado em Juízo o valor das parcelas incontroversas do contrato de financiamento firmado com a ré, ou mesmo valor integral das aludidas parcelas, de modo a afastar a mora. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o cabimento da consignação da quantia incontroversa ou do valor integral contratado, uma vez que preenchidos os requisitos legais. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca da inexistência de prejuízos ao banco réu; bem como sobre a presença dos requisitos para concessão do pedido de tutela provisória de urgência, e sobre a função social do contrato. Colacionou, ainda, precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Ao final, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a consignação dos valores incontroversos. Alternativamente, requereu o deferimento do depósito do valor integral, para afastar os efeitos da mora. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito aqui vindicado. É o breve relato. Decido. O Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão proferida que indeferiu pedido de tutela de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar o depósito do valor INTEGRAL das parcelas contratadas, de modo a afastar os efeitos da mora. O perigo na demora se faz presente, uma vez que a decisão, ainda que por via obliqua, impede que o autor, ora agravante, exerça o direito de discutir em Juízo as cláusulas contratuais, sem que sejam afastados os efeitos da mora, ainda que com o depósito do valor integral previsto no contrato. De igual modo, é possível constatar a probabilidade de provimento recursal, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque para afastar os efeitos da mora, em razão de depósito efetuados judicialmente, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), que “a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. No caso em apreço, o autor, ora agravante, sustenta a cobrança indevida de diversos encargos previstos no contrato. A aparência do bom direito pode se extrair do fato de que o próprio banco réu admitiu, em contestação, que, “no caso de eventual condenação a repetição dos valores pagos a título de tarifas bancárias deverá operar-se a compensação do crédito da parte Autora na presente demanda com o saldo devedor por ele devido à Instituição Financeira Requerida”. Desse modo, na hipótese de ser reconhecida, eventualmente, ilegalidade quanto à cobrança de algum dos encargos contratuais indicados pelo autor, ser-lhe-á também reconhecido o direito à repetição de indébito. Não se trata de afastar os efeitos da mora tão somente com o depósito do valor indicado pelo autor de forma unilateral, o que demandaria uma incursão no acervo fático-probatório para se constatar a alegada abusividade no contrato firmado. Por esta razão, mostra-se cabível admitir o depósito do valor INTEGRAL para que, a um só tempo, seja preservado o direito do banco réu de recebe-lo nos moldes pactuados com a ré/agravada e, noutro vértice, seja assegurado ao autor afastar os efeitos da mora, para não ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar o depósito do VALOR INTEGRAL das parcelas mensais contratadas, de modo a afastar os efeitos da mora. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas necessárias para o cumprimento desta decisão. Intime-se o agravado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator